Tribunal: TCU
Processo: 018.599/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 823/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.3, 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2456/2019-TCU-Plenário e em dar ciência desta deliberação ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com a instrução (peça 52), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.599/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Supremo Tribunal Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Janine Santana Dourado (41.763/OAB-DF) e outros, representando Rcs Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.